Tribunal: TJDFT
Processo: 0700943-04.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700943-04.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON FERNANDO DE MIRANDA ESTEVES AGRAVADO: CADMO COSTA OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NELSON FERNANDO DE MIRANDA ESTEVES em face de decisão proferida nos autos do processo 0732671-83.2021.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial Cível de Brasília que desconstituiu determinada penhora ora realizada. A parte agravante narra que o Agravado vem se utilizando da conta poupança como conta corrente e que, portanto, os valores bloqueados não estão acobertados pelo manto da impenhorabilidade. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, a improcedência da impugnação à execução para que o valor discutido seja passível de penhora. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). A lide trata a norma do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil que prevê que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. O recorrente afirma que, apesar da conta que teve os numerários desbloqueados pela decisão recorrida ser conta poupança, a mesma não é utilizada como tal e que, por ser utilizada como conta corrente, a jurisprudência permite a penhorabilidade dos valores lá alocados. Acontece que, ao contrário, pelo que se vê dos autos originários, a conta onde houve o bloqueio judicial é, de fato, conta poupança e, como se percebe do extrato do mês de março, a conta não é utilizada como conta corrente. Além disso, o agravante não colaciona qualquer comprovante de que o agravado utiliza da conta poupança como conta corrente, apesar de diversos documentos anexados à inicial. Portanto, ausente a probabilidade do direito. Quanto ao perigo de demora, sequer narrado nas razões recursais. Desta forma, ausente qualquer justificativa e razoabilidade para concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Em face do exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal e, ainda, para apresentar o extrato de sua conta poupança para que se possa averiguar sua movimentação bancária e eventual utilização da mesma como conta corrente. Brasília/DF, 15 de junho de 2022 15:33:19. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator